Tribunal: TJSP
Processo: 2157111-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157111-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NTG
NACIONAL TÉCNICA E GERENCIAMENTO LTDA, é agravado GUASCOR DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação - revogado efeito suspensivo,
vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2157111-18.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: NTG Nacional Técnica e Gerenciamento Ltda.
Agravada: Guascor do Brasil Ltda.
Interessada: Anxo Capital S.A.
Juíza: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.
Voto 24.918
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA Ausência
de declaração de pobreza ou procuração com
poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o,
e 105, caput, parte final, do CPC/2015)

Pressuposto legal ausente Recurso desprovido,
com determinação, revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação indenizatória (em
reconvenção) movida pela agravada à agravante e outra, indeferiu justiça
gratuita, determinando o recolhimento de custas processuais referente à
reconvenção, em 15 dias (fl. 849).
Diz-se que o pedido de gratuidade veio acompanhado de
robusta documentação e que está passando por grandes dificuldades
financeiras, cujo dispêndio com custas processuais e possíveis honorários
sucumbenciais agridem diretamente o sustento e a sobrevivência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa. Aduz que carreou prova da situação contábil, fiscal, trabalhista e
imposto de renda da empresa, porém, o juízo, ao invés de pedir novos
documentos, indeferiu o pleito. Afirma que o pedido de justiça gratuita
deve ser deferido de plano quando não tenha fundadas razões para o
indeferimento. Demais disso, a lei exige apenas a pobreza na acepção
jurídica do termo. Colaciona jurisprudência. Pede tutela recursal e efeito
suspensivo que deferi (fls. 909/911).
Veio resposta (fls. 915/933), acompanhada de documentos
(fls. 934/959).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive
acesso ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem,
exceto as expressamente ressalvadas.
Recurso infundado. Para análise da justiça gratuita não se
dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por advogado
com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos termos dos
artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput, parte final,
do CPC.

Ocorre que a agravante (pessoa jurídica) não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela declaração, inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração, a
que o fizessem os advogados (vide fl. 1.897). Com isso, ausente
pressuposto legal à tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.

Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher custas, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do
que se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a
determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com determinação
revogado efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.627
Agravo de Instrumento no 2157111-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: NTG NACIONAL TÉCNICA E GERENCIAMENTO LTDA
Agravado: GUASCOR DO BRASIL LTDA
Interessado: Anxo Capital S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre indenização ajuizada por Guascor do
Brasil Ltda contra NTG Nacional Técnica e Gerenciamento Ltda na qual o i.
magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita do agravante e determinou o
recolhimento das custas relativas à reconvenção.
O voto condutor houve por bem negar provimento com relação
ao pedido de gratuidade judiciária ante a ausência de apresentação de
declaração firmada pela parte ou por advogado com poder bastante, por
entender ser esse documento requisito formal de admissibilidade do benefício.
Contudo, ressalvado o entendimento do i. relator o recurso não
merece ser conhecido, pelas razões que se expõem a seguir.
Com efeito, é necessário dispor que o Estado tem a obrigação
de prestar assistência judiciária àqueles que comprovarem a insuficiência de
recursos para arcar com as custas processuais, conforme prevê o art. 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal:
“LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca do tema, o Novo Código de Processo Civil derrogou a
Lei no 1.060/50 e passou a discipliná-lo em sua seção IV, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 prevê o seguinte:
"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei."
Depreende-se, portanto, que a concessão da justiça gratuita
às pessoas jurídicas é plenamente possível, condicionada, contudo, à
comprovação da situação de hipossuficiência econômica.
Diante disso, é certo que a presunção relativa de veracidade
do alegado estado de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o não se
aplica ao caso, porquanto incide apenas para as pessoas naturais.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Note-se que o dispositivo de lei supra mencionado estabelece
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”, concluindo-se, portanto, que no caso da
pessoa jurídica, por ter sido excluída, faz-se necessária apenas a prova da
insuficiência de recursos, consoante entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula no 481):
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perceba-se que, em nenhum momento a lei considerou a
declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica como documento essencial
para a concessão do benefício, especialmente, quando houver nos autos
outros elementos que permitam aferir a situação econômica do postulante.
Logo, para obter as benesses da gratuidade judiciária a
pessoa jurídica deve comprovar que não possui recursos suficientes para arcar
com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios sucumbenciais, bastando colacionar aos autos documentos aptos
para tanto.
Em 1a instância a agravante apresentou Balancete Analítico de
junho de 2019 (fls. 2164/2167) e de março de 2019 (fls. 2168/2170); Balanço
Patrimonial de 2018 (fls. 2171/2176) e de 2017 (fls. 2177/2182), Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas (fls. 2185/2186); Consulta Detalhada de
Débito na Dívida Ativa (fls. 2197/2202).
O juizo “a quo” entendeu que os documentos juntados pela
agravante não constituem provas suficientes para a concessão da benesse
pretendida (fl. 2221 autos originais) e indeferiu o pedido de plano.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Dessa forma, nestes casos, deve-se atentar ao entendimento
da norma legal conforme disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.
Note-se que o §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo
impositivo “dever” ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício Recurso
não
conhecido.".
(TJ-SP
-
AI:
20052488320188260000
SP
2005248-83.2018.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento:
23/10/2018, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/10/2018)
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão agravada, de ofício em
razão do error in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a
hipossuficiência, com outros documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso para ANULAR a decisão recorrida, com determinação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
124A2AF0
5
9
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1258B8EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2157111-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.